Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-33.2019.8.11.0100
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000155-33.2019.8.11.0100
APELANTE:JANAI MYKY
APELADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE REGISTRO CIVIL – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JANAI MYKY, contra sentença proferida pelo MMa. Juíza Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, Dra. Daiane Marilyn Vaz, lançada nos autos da ação de retificação de assento no registro civil, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, ante o reconhecimento da litispendência.
Inconformada, a apelante defende a inadequação do fundamento legal utilizado pelo Magistrado para resolver o caso dos autos, diante da desobediência à ordem cronológica dos feitos, bem como a necessidade de ser arbitrado URH para a quitação dos honorários, já que os serviços para os quais a defensora dativa foi nomeada foram devidamente prestados.
Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para “reformar a r. sentença a quo, para julgar procedente o pedido formulado pelo apelante e o arbitramento dos URH’s (Provimento no 09/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso), com a consequente expedição de certidão dos serviços prestados da defensora dativa do apelante, visto que cumpriu com os atos atinentes ao pedido ou, alternativamente, requer a anulação da sentença do juiz de piso, determinando que este profira outra nos termos acima expostos. ” (Id 64510973)
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina “no sentido de que o presente apelo seja resolvido na fixação dos honorários devidos, determinando-se a expedição de certidão em favor da defensora dativa” (Id 67992977).
A agravante é beneficiária da justiça gratuita, consoante certificado no Id 65764985.
É o relatório.
Decido.
A matéria dispensa julgamento colegiado, eis o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
No caso em análise, a Magistrada julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por ter reconhecido a existência de litispendência com a ação distribuída sob o no 1000441-11.2019.8.11.0100.
Sobre a litispendência, o Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI – litispendência;
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”
De acordo com o Código de Processo Civil, a litispendência é verificada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (artigo 337, §1o) e há litispendência quando se repete ação que está em curso (artigo 337, §3o), sendo que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (artigo 337, §2o).
Compulsando detidamente os autos, observa-se que o presente feito (1000155-33.2019.8.11.0100) foi distribuído em 14/03/2019, com o primeiro despacho datado de 15/03/2019 e a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito foi prolatada em 03/04/2020.
Já a ação no 1000441-11.2019.8.11.0100 foi distribuída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 07/06/2019, sendo despachada pelo Juízo em 28/06/2019 e a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Oficial do Registro Civil a retificação da data do nascimento de Janai Myky em sua certidão foi proferida em 14/01/2020.
Assim, constata-se, portanto, que realmente ocorreu equívoco por parte do Juízo da Vara Única da comarca de Brasnorte ao não impulsionar estes autos e dar andamento à ação proposta pelo Ministério Público de origem, já que ela é posterior.
Todavia, considerando que o processo no 1000441-11.2019.8.11.0100 já foi sentenciado, inclusive com trânsito em julgado, e para que a parte – Janai Myky – e a advogada dativa Thais dos Santos Diniz (que foi devidamente nomeada pelo Juízo – Id 64510964 – e que desempenhou as atribuições que lhe foram confiadas) não sejam prejudicadas por mero equívoco no andamento processual, fixo os honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do § 1o do artigo 22 da Lei Federal n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), levando em conta o grau de zelo da advogada, a pequena complexidade da causa, o local da prestação dos serviços e o tempo gasto na tramitação do processo.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OCORRÊNCIA. DEFENSOR DATIVO — NOMEAÇÃO PELO JUIZ — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — NECESSIDADE. Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade. Recurso do Município de Lucas do Rio Verde não provido. Recurso de Valter dos Santos provido” (TJ-MT - AC: 00014592620178110045 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL- REINTEGRAÇÃO DE POSSE- REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - COMPROVAÇÃO - DICUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO - NÃO CABIMENTO - DEFENSOR DATIVO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE - DEVER DO ESTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações inicias e pelos fatos apresentados pelo contexto probatório dos autos. Presente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada procedente a demanda possessória. Por se tratar de demanda que discute quem tem a melhor posse não deve ser conhecida matéria que discute o domínio. Por se tratar de defensor dativo nomeado pelo Juízo, o patrono da parte faz jus a verba honorária a ser suportada pelo Estado, constituindo a decisão que arbitra título hábil para cobrança” (N.U 0001301-12.2014.8.11.0033, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)
Diante de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para fixar os honorários advocatícios à Defensora Dativa, o valor de R$500,00 (quinhentos reais), a ser pago pelo Estado.
Intime-se. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e, após, devolvam-se os autos à origem, mediante as baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora